Tribunal: TJMT
Processo: 1024699-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024699-54.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 452.723.361-00 (APELANTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 567.888.941-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018)

2. Se não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

CARLOS ALBERTO DA SILVA E PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA.

APELADO (S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA E PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. José Mauro Nagib Jorge, nos autos da Ação Declaratória de Desvio e Função c/c Reivindicatória c/c Cobrança das diferenças salariais no 1024699-54.2020.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustentam os apelantes que houve o rebaixamento ilegal em sua carreira de guarda municipal, não respeitando o direito já adquirido pelos apelantes.

Alegam que houve uma reestruturação para inserir novas classes e um novo interstício de tempo e ilegalmente rebaixar a classe dos servidores, eis que o reenquadramento correto seria na classe Supervisor, por não ter havido mudanças no regime jurídico e a classe Supervisor continuar existindo no quadro de carreira da Guarda Municipal.

Aduzem que se encontram em desvio de função, pois, o art. 55 da Lei Complementar no. 4.166/2016 atribui ao Guarda Municipal da 1a Classe o cumprimento de ordens, enquanto que as atribuições de chefia e comando cabem ao supervisor de guarda municipal, dessa forma, a lei não poderia tê-los rebaixado de função, já que possuíam funções específicas antes da edição da mencionada Lei.

Ao final, requerem o provimento do recurso para acolher o pedido inicial para que seja determinado enquadramento dos apelantes na Classe Supervisor.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 139606681.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA E PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. José Mauro Nagib Jorge, nos autos da Ação Declaratória de Desvio e Função c/c Reivindicatória c/c Cobrança das diferenças salariais no 1024699-54.2020.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Ordinária, ajuizada por CARLOS ALBERTO DA SILVA E PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, que objetiva o reconhecimento do desvio de função, a fim de que fosse declarada a ilicitude do ato administrativo que os reenquadrou como Guardas Municipais 1a Classe, Nível II, condenando o requerido ao pagamento da diferença salarial retroativa.

A sentença julgou improcedente o pedido formulado ao seguinte fundamento:

“(...) In casu, ressalta-se que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência do direito pleiteado. Explico.

Segundo se extrai dos documentos que instruem a inicial, o Sr. Carlos Alberto foi empossado no cargo de Guarda Municipal em abril de 2002 (mat. 6680), ascendeu administrativamente na carreira para a 2a Classe, por merecimento, a partir de 01.03.2013 (id. 38937063), conforme previa o inciso I, art. 20, da Lei no 2.163/2000; após foi elevado à classe funcional de Supervisor da Guarda Municipal, na data de 01.05.2015 (id. 38937071), de acordo com § 1° do art. 20 da Lei Complementar n° 2.163/2000, e, por fim, foi enquadrado na 1a Classe – Nível, nos termos da Lei Complementar no. 4.166/2016 (id. 38937072).

Por sua, o Sr. Paulo Kleuber também foi empossado no cargo de Guarda Municipal em abril de 2002 (mat. 38684) e ascendeu administrativamente na carreira no mesmo período e legislação acima citados.

Ora, a Lei Complementar no 4.166/2016, inseriu, alterou dispositivos da Lei Complementar no 2.142/2000 (lei de criação da guarda municipal) e reestruturou a carreira de Guarda Municipal de Várzea Grande, oportunidade que estabeleceu um novo regime jurídico com novas classes e níveis, além de revogar a anterior Lei Complementar Municipal n° 3.731/2012, enquadrando, assim, a parte autora, de acordo com o Anexo I e II da referida lei.

Veja que, o art. 4o - D, da Lei n° 2.142/2000, inserido pelo art. 8° da Lei n° 4.166/2016, extingue os cargos anteriormente estabelecidos nas alíneas a), b) e c), do inciso II, do art. 4° da Lei Complementar Municipal n° 2.142/2000, ou seja, os de Inspetores, Supervisores e 2a Classe e o cargo de 3° Classe, passando a denominá-los como cargo único de Guarda Municipal.

Esse fato ocorreu porque a Lei Federal n° 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais - determinou um prazo de até 02 anos para que a categoria tivesse carreira com o cargo único de Guarda Municipal, escalonado em classes e níveis. E assim foi feito através da Lei Complementar Municipal n° 4166/2016.

E conforme o anexo I da LCM n° 4.166/2016, no novo regime jurídico o cargo é único e há as classes e níveis, a Classe 3°, não é a mesma que o cargo 3a Classe que existia na legislação revogada, aliás, este deixou de existir.

Não obstante, com a entrada em vigor destas Leis e o novo regime jurídico na carreira dos Guardas Municipais de Várzea Grande, foi feito um novo enquadramento na carreira dos autores, que observou os requisitos estabelecidos no art. 4° C da LCM n° 2.142/2000, incluído pelo 7° da Lei Complementar Municipal n° 4.166/2016, sendo eles da data da posse e tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e preservou a irredutibilidade dos vencimentos previsto no artigo 37, inciso XV da Constituição Federal.

Logo não houve prejuízo de nenhuma espécie para nenhum Guarda Municipal, justamente por inexistir perda salarial, tampouco de hierarquia ou tempo de serviço, já que o enquadramento se deu no cargo único de Guarda Municipal para todos os servidores da Instituição e de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e Grau de escolaridade, em que para todos neste enquadramento se exigiu nível médio, o mesmo exigido a época do concurso, todos foram enquadrado na respectiva Classe e Nível a que fazia jus.

Vale registrar, ainda, que inexiste desvio de função ou mesmo rebaixamento de função e atribuição funcional porque os cargos de ascensão de supervisor, previstos no art. 22 da Lei Municipal n° 2.163/2000, eram comissionados, portanto, de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Logo não há o que se falar em desvio de função e constrangimento, pois os autores não exerciam essa atribuição, justamente porque tais atribuições eram exercidas por guardas municipais nomeados ao cargo em comissão, conforme prevê o art. 43 da Lei Municipal n° 2.163/2000.

Portanto, inexistindo desvio de função, é indevido o pagamento das diferenças salariais almejadas pelas partes requerentes.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio TJMT:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS - INOCORRÊNCIA– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

No caso, a Administração Pública reestruturou a carreira da guarda municipal, reenquadrando os servidores na nova tabela de níveis salariais, porém preservou o valor nominal do total da remuneração dos servidores, respeitando a irredutibilidade dos vencimentos.

(N.U 1002583-59.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018) 2. Se não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002680-59.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Por fim, a configuração da litigância de má-fé requer a presença de elementos que denotem a adoção de conduta processual que se amolde a uma das condutas dos incisos I a VII, do art. 80, do CPC, o que não se apurou no presente caso.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da ilegalidade cometida pela Administração Pública, requerendo seu reenquadramento no cargo de Guarda Municipal Classe Supervisor.

Como sê vê do contexto fático, a progressão funcional na carreira de Guarda Municipal era regida, em primeiro momento, pela Lei Municipal no. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal) até edição da Lei Federal no 13.022/2014, que instituiu as normas gerais para as guardas municipais.

Trata-se inclusive de previsão constitucional estabelecida no art. 144, §8o, da Constituição Federal, que veio a ser regulada pela referida Lei no 13.022/2014.

Frente à legislação superveniente, o Município de Várzea Grande reestruturou a Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar no 4.166/2016, que alterou dispositivos da Lei Complementar no 2.142/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

De igual modo, foi aprovado novo Estatuto da Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar no 4.167/2016, revogando a antiga Lei no 2.163/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

A LC no 4.166/2016 alterou o regime jurídico único, estabelecendo o seguinte:

“Art. 7 - Inclui o art. 4o-C na Lei Complementar Municipal no 2.142/2.000 com a seguinte redação:

‘Art. 4o C Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido para a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5o desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I - O servidor empossado em 01 de junho do ano de 2.000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2a Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2a Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1a Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1a Classe, nível III - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II - O servidor empossado em 30 de abril de 2.002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 3a Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2a Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1a Classe nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1a Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

III - Os servidores empossados no ano de 2012 (dois mil e doze) ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível II.

IV - Os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.’”

De outro lado, é certo que o art. 20 da Lei Complementar no 2.163/2000 estabelecia que a ascensão funcional ocorreria em obediência aos critérios de antiguidade, merecimento, por bravura ou
post mortem
, como se vê:

“Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, de bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1o O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I - De Guarda de 3a Classe para 2a Classe: 04 anos;

II - De Guarda 2a Classe para Supervisor: 04 anos;

III - De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2o O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antigüidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3o O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para o curso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4o Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5o A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6o A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

§ 7o O Quadro de Distribuição (QDE) da Guarda Municipal e o número de vagas para a ascensão funcional dos integrantes de carreira de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo, será regulado por Decreto do Poder Executivo, atendendo às
necessidades da Instituição.

§ 8o A ascensão funcional será conferida aos membros da Guarda Municipal por indicação da Comissão de Promoções,
de acordo com as vagas previstas no Quadro de Organização
, através de decreto de promoção do Chefe do Executivo, observando os critérios da antigüidade, merecimento, bravura e post mortem.

§ 9o O tempo de serviço prestado em outros órgãos municipais, estaduais, federais ou civis não serão computados para fins de ascensão ou antiguidade, prevalecendo-se o tempo de serviço na Guarda Municipal.”

Delineado esse cenário, a alteração do enquadramento funcional, já é consolidada em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Com efeito, não há qualquer impedimento à lei que atualize a carreira e o estatuto de determinada classe de servidores públicos, estabelecendo reenquadramento funcional em que haja manutenção ou aumento no valor nominal da remuneração.

Dessa maneira, a Administração Pública possui a discricionariedade de editar lei para promover a reestruturação da carreira e de salários de seus servidores públicos, organizando o regime jurídico conforme a sua conveniência, inexistindo garantia de que a carreira em questão continuaria sempre disciplinada pelas mesmas disposições anteriormente previstas à época da investidura no cargo público.

A respeito, esse é o posicionamento dos tribunais superiores:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VPNI. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ABSORÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde quenão implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público,em face da garantia constitucional de irredutibilidade. Cessa a força vinculante da decisão judicial que reconhece o direito do trabalhador ou servidor a determinado acréscimo remuneratório no momento em que o referido percentual é incorporado superveniente e definitivamente aos seus ganhos.

2 Consoante jurisprudência do STJ, com a absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de acréscimos remuneratórios da progressão da carreira, não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento.

3.
É desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder

à absorção da VPNI prevista em Lei, porque não se trata de redução de

vencimentos. Precedente: AgRg no REsp 1.370.740/RS, Relator Ministro

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013.

4. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. Esta Corte Superior atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias.

5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO:
AUSÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a
ausência
de
direito

adquirido
a
regime

jurídico
. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a
Constituição
da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento

(RE n. 563.965, de minha relatoria, Plen
á
rio, DJe 19.3.2009).

Sob essa ótica, como exposto na sentença, a tabela de Níveis editada pela Lei Complementar 4.166/2016 não acarretou diminuição na remuneração recebida à época dos fatos.

Assim, não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida pela impetrante, inexistindo qualquer prejuízo ou ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara em casos análogos:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA –VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS- INOCORRENCIA– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1. A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

2. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

(N.U 1003090-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IREDUTIBILIDADE SALARIAL – RECURSO PROVIDO.

Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal, percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

Se não foi demonstrado que houve redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

(N.U 1002789-73.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

2. Se não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002375-75.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Des
se modo, como bem consignado em r. sentença, os recorrentes não demonstraram ter havido qualquer decréscimo salarial, inexistindo, portanto, prejuízo ou ofensa ao princípio da irredutibilidade.

Consigno ainda que os documentos carreados na defesa demonstram que, de fato, não houve redução salarial, de modo a atestar que os autores não percebiam valores superiores ao que passaram a perceber com o reenquadramento funcional, ocorrido em 01/01/2017, com a entrada em vigor da em vigor da Lei Complementar Municipal n° 4.166/2016.

Com essas considerações, a insurgência dos Apelantes, quanto ao julgamento improcedente, não deve ser acolhida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, fixo os honorários em 12% sobre o valor da causa, o que resta suspenso, já que os apelantes, conforme consignado na sentença, fazem jus ao benefício do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024